Tribunal: TJSP
Processo: 1009157-20.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
1. Prestação de serviços de telefonia - Ação indenizatória - Interrupção unilateral da linha telefônica e serviços de internet do autor promovido pela ré sem prévio aviso ou notificação - Faturas devidamente quitadas - Suspensão do serviço sem justificativa que enseja a indenização por danos morais.
2. Redução da quantia fixada com excesso pela natureza do dano decorrente da interrupção do

Ementa:
1. Prestação de serviços de telefonia - Ação indenizatória - Interrupção unilateral da linha telefônica e serviços de internet do autor promovido pela ré sem prévio aviso ou notificação - Faturas devidamente quitadas - Suspensão do serviço sem justificativa que enseja a indenização por danos morais.
2. Redução da quantia fixada com excesso pela natureza do dano decorrente da interrupção do serviço, mas considerada a reiteração da conduta da ré.
3. Honorária advocatícia que não comporta redução.
4. Multa por eventual descumprimento da tutela não revogada pela sentença – Procedência que revela confirmação – Aplicação que é própria da fase de cumprimento de sentença – Provimento parcial do apelo da ré e improvimento do apelo do autor.